Tribunal: TJES
Processo: 5014386-15.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014386-15.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON BRITO TAVARES DA COSTA

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I - A negativa de concessão de cartão de crédito, quando baseada em critérios internos e automatizados de análise, não configura ato ilícito, salvo prova concreta de discriminação.

II - Alegações de conduta discriminatória devem ser comprovadas por meio de elementos objetivos e admissíveis em juízo, não sendo suficiente a mera verossimilhança.

III - O depoimento de cônjuge como testemunha é vedado pelo art. 447, § 2º, I, do CPC, sendo inválido para fins probatórios.

IV – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014386-15.2023.8.08.0011

APELANTE: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. E DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

APELADO: EDSON BRITO TAVARES DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por

CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A,
eis que irresignadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
EDSON BRITO TAVARES DA COSTA
, condenando as Apelantes ao pagamento de indenização por dano de ordem moral decorrente de alegada negativa discriminatória de realização de cartão de crédito pelas Apelantes, por se tratar o Autor de pessoa com deficiência visual.

Em suas razões
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A
, aduzem a ausência de provas de que o crédito fora negado ao Autor em razão de sua deficiência visual, afirmando haver políticas internas de análise de crédito, que foram analisadas automaticamente pelo sistema, negando-se tal direito ao Autor. Adiciona que as condições de saúde dos consumidores não são levadas em conta no procedimento de adesão aos cartões da empresa, não existindo dever legal de justificar a negativa de crédito. Afirma, ainda, que a recusa da concessão de cartão de crédito é um exercício regular do direito de livre iniciativa privada e não constitui ato ilícito, conforme art. 188, I, CC.

Em suas contrarrazões o Autor reafirma a existência de prática discriminatória pelas Empresas, alegando que um colaborador da Drift Comércio de Alimentos S/A afirmou ao apelado que o cartão de crédito não lhe poderia ser concedido em virtude de sua deficiência visual. Aduz que o direito das Apelantes de definir suas políticas de crédito e a ausência de obrigação de conceder crédito a todos que o solicitam não podem ser exercidos de forma arbitrária e discriminatória, em violação aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Segundo decorre da narrativa Autoral, o Autor dirigiu-se às dependências da Segunda Apelante (DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A – Superatacado Sempre Tem), deparando-se com propaganda emitida pelos alto-falantes da loja, de oferta de cartão de crédito do Superatacado Sempre Tem, administrado pela Primeira Apelante (CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.).

Segundo o que consta da exordial, apresentados os documentos pelo Autor para análise de crédito, o cartão lhe fora negado, sendo mencionado por prepostos das Empresas que “deficiente visual não pode fazer o cartão”.

Diante de tal razão, moveu o Autor a presente ação indenizatória, cujo pedido fora julgado procedente pelo Juízo
a quo
, sobre o fundamento de que, não foi apresentada pelas Requeridas mínima razão justificante da negativa de concessão do cartão de crédito, concluindo, assim, que a negativa se deu em trato discriminatório em função da deficiência visual do Autor, condenando, assim, as Apelantes, ao pagamento de indenização de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do cotejo das razões vertidas pela Apelante com os argumentos do Autor na peça de ingresso e ponderada a realidade do conjunto probatório produzidos nos autos, impera dissentir da conclusão vertida na sentença, na medida em que não vejo nos autos prova mínima do alegado pelo Autor.

Como resta já cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor sobre o fatos descritos na exordial e mesmo que seja possível a dinamização do ônus probante, ao autor ainda assim impõe-se demonstrar suas alegações de forma concreta, não podendo se socorrer de meras alegações.

No caso em apreço, as alegações autorais, embora inegavelmente graves, não encontram respaldo nas provas produzidas, não havendo mínimos elementos, para além das alegações iniciais, de que tenha havido negativa da contratação pelo fato de ser o Autor pessoa com deficiência visual, ou mesmo da alegada manifestação discriminatória dos prepostos das Apelantes.

A análise das provas contidas nos autos revela que os fundamentos do Autor ao seu pedido indenizatório, ou seja, a negativa de contratação do cartão em razão da deficiência visual, ou mesmo, a afirmação dos prepostos das Apelantes de que “deficiente visual não pode fazer cartão”, não são minimamente comprovadas nos autos, não cabendo ao Magistrado, num exercício de lógica oblíqua, data vênia, supor que, se não foi apresentado motivo o motivo é a discriminação quanto a deficiência do Autor.

Não se pode ignorar que os dados do Autor foram lançados no sistema informatizado da Administradora de cartão para análise de crédito, havendo resposta automatizada, portanto, manifestamente alheia à deficiência do Autor, como se vê do ID 12087914.

Esta é a prova dos autos, e, portanto, para além dessa realidade, conclusões a respeito da negativa motivada na deficiência visual são, data vênia, um exercício de suposição indevido, pois embora possível, não encontra amparo em prova alguma dos autos.

Da realidade dos fatos narrados, está a me parecer que o ilícito não residiria na negativa da contratação do cartão, porque tenho tal circunstância como exercício regular do direito, afeto a todas as empresas que prestam tal espécie de serviço, sendo do cotidiano e próprio a tal espécie de contrato, a prévia análise dos dados do consumidor e sua sujeição às políticas de crédito da Empresa, para formatação ou não da contratação.

Portanto, frise-se, o ilícito não estaria na não contratação, mas, nas alegadas manifestações dos funcionários das Empresas-Recorrentes, no sentido de que “deficiente visual não pode fazer cartão”.

E sobre tais fatos, como dito, a prova dos autos não permite dizer haver sequer indícios.

Veja-se que do relato do Autor na exordial decorre a existência de inúmeras testemunhas sobre as supostas palavras discriminatórias dos prepostos das Apelante vinculadas ao motivo da negativa, contudo, não cuidou a Parte em arrolar nenhuma testemunha sobre os fatos alegados.

Neste ponto, cumpre destacar que o Juízo
a quo
procedeu com a
oitiva da
esposa
do Autor
durante a audiência instrutória, pois o acompanhara e teria presenciado os fatos.

A tanto, o Magistrado apenas não colheu seu compromisso de dizer a verdade, dizendo estar a ouvi-la como informante.

Ocorre que tal realidade se dá ao arrepio da vedação expressa do inciso I, do §2º, do artigo 447, do CPC, que apregoa ser
impedido o cônjuge de prestar seu depoimento
:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 2º São impedidos:

I -
o cônjuge
, (...);

O testemunho da esposa do autor revela-se manifestamente nulo, cuidando mesmo de macular a equidistância do Magistrado quando aos fatos arguidos.

Assim, frise-se, inexiste nos autos, em absoluto, sequer indício de prova das alegações vertidas pelo Autor.

Portanto, ainda que possam ser tomadas como verossímeis as alegações autorais sobre a discriminação alegada, a mera verossimilhança não basta à condenação pretendida.

Desta feita, à míngua de elementos de provas minimamente robustos da realidade concreta dos fatos, resta inviável a conclusão de que operou-se no caso concreto um ilícito, mormente a dizer ter se caracterizada a conduta discriminatória alegada, impondo-se dissentir do Juízo
a quo
em suas conclusões.

Em outras palavras, não há certeza, com a robusteza necessária, a amparar conclusão a respeito da conduta dos prepostos das Empresas, que não pode ser extraída da mera negativa de contratação do cartão.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO para julgar improcedentes
o
s pedidos iniciais
, pois a prova dos autos revela-se insuficiente à condenação pretendida.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, estando a parte, contudo, amparada pela assistência judiciária gratuita (ID 12087908).

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.